Tribunal: TJMT
Processo: 1004341-86.2023.8.11.0059
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004341-86.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO LIMA DA CRUZ - CPF: 063.923.473-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONCALO GONZAGA CAVALCANTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. SUBTRAÇÃO E RESULTADO MORTE QUE SOMENTE NÃO OCORRERAM POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE. FORMA TENTADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS FURANDI
E
ANIMUS NECANDI
DA CONDUTA COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADA VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
QUANTUM
EXASPERADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. Não há se falar em atipicidade da conduta ou desclassificação para o crime de lesão corporal, uma vez que o apelante, além de agir com nítido
animus furandi
, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, de modo a evidenciar o
animus necandi
da conduta.

02. Resultados naturalísticos (subtração e morte) que somente não aconteceram por circunstâncias alheias à vontade do agente, a ensejar a modalidade tentada do crime previsto no artigo 157, §3º, II, do Código Penal.

03. A valoração desfavorável das circunstâncias judicias da culpabilidade e circunstâncias do crime se justificam, na medida em que o apelante premeditou a ação criminosa e conduziu a ação delitiva para que ocorresse em local ermo, de modo a dificultar o socorro da vítima.

04. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
quantum
a ser exasperado na primeira fase da dosimetria, na falta de razão especial, deve respeitar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

05. Verificada a confissão qualificada do apelante, durante seu interrogatório judicial, ainda que não tenha sido usada para fundamentar o decreto condenatório, imperiosa a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, no caso, na fração de 1/12 (precedentes do STJ).

06. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e readequar a pena definitiva do apelante, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Lima da Cruz
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos de Ação Penal n. 1004341-86.2023.8.11.0059, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
157, §3º, II, do Código Penal, na forma tentada
, à pena total de
18 (dezoito) anos de reclusão e 107 (cento e sete) dias-multa.

Nas
razões recursais
, o apelante postula sua absolvição, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de lesão corporal grave. Além disso, requer sejam apreciadas com neutralidade as circunstâncias judiciais e, caso mantida a valoração negativa destas, almeja a utilização de fração diversa para exasperar a pena na primeira fase. Por fim, requer seja aplicada a atenuante genérica da confissão espontânea (id. 210586244).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 210586247).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 211512163).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Paulo Lima da Cruz
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, I e §3º, II, do Código Penal, na forma tentada, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 28 de abril de 2023, por volta das 15h15min, em via pública, na estrada que dá acesso à Fazenda Santa Rita, no município de Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado PAULO LIMA DA CRUZ, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, tentou subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta pertencente a vítima Gonçalo Gonzaga Cavalcante, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo, sendo que em razão da violência suportada, recebeu a vítima um disparo no peito, e somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, que foi socorrido e levado até o Hospital.

Segundo apurado nos autos, na data e horário acima descritos, a vítima, que é mototaxista, estava em uma corrida contratada pelo denunciado para levá-lo até a Fazenda Santa Rita, conforme combinação anterior, quando, em dado momento na estrada, próximo da Fazenda Primavera, PAULO mandou que a vítima parasse a moto.

Ato contínuo, o denunciado desceu da moto e foi até o rio próximo e lavou as mãos. Na sequência, PAULO sacou a arma de fogo, tipo pistola, cor preta, apontou para Gonçalo e disse ‘perdeu, perdeu, desce da moto e segue para frente dela’.

No momento em que a vítima estava indo para a frente da moto, o acusado desferiu um disparo, que acertou na altura do peito direito de Gonçalo (id. id. 132364861). Nesse momento, a vítima pegou um canivete que estava em seu bolso e partiu para cima do denunciado, que correu para o meio do mato ainda fazendo manobra na arma de fogo com intuito de alimentá-la com uma nova munição.

Nesse ínterim, a vítima retirou a chave da ignição da motocicleta e a jogou no meio do mato. Logo em seguida, o ofendido começou a ficar tonto e caiu no meio do capim próximo da estrada. No entanto, passados alguns minutos, Gonçalo ouviu barulho de um carro que se aproximava e então se arrastou até a beira da estrada, sendo socorrido e levado para o hospital.

Em razão dos ferimentos a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico para realizar drenagem torácica, sendo que o projetil de arma de fogo ficou alojado no corpo da vítima. [...]”
(Id. 210586778 – Pág. 2/3).

Devidamente processada a ação penal, o Juízo singular afastou a causa de aumento prevista no §2º-A do artigo 157 do Código Penal, por ser incompatível com modalidade qualificada do crime, e condenou o apelante pela tentativa do delito de latrocínio, tipificado no artigo 157, §3º, II, do Código Penal.

Visando sua absolvição, o apelante não nega a autoria do fato, porém sustenta,
primeiramente
, que a conduta é atípica, uma vez que, na hipótese, seria impossível a modalidade do crime de latrocínio em sua forma tentada, ao argumento de que não houve a subtração do bem, tampouco a consumação do resultado morte. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Pois bem. Em que pese as arguições defensivas, entende-se que a irresignação recursal não prospera.

Convém salientar, inicialmente, que nos crimes contra o patrimônio, costumeiramente praticados sob a égide da clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente se narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, de maneira coerente, coesa e sem contradições, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos em juízo (STJ, AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017).

No caso dos autos, durante a instrução criminal, a vítima
Gonçalo Gonzaga Cavalcante
narrou que prestava serviço ao apelante na condição de moto-taxista e que, quando estavam próximos à Fazenda Primavera, o recorrente sacou uma arma de fogo, ordenou que parasse a motocicleta e disparou contra ele, atingindo seu tórax. Discorre, ainda, que tentou se defender e, em seguida, retirou a chave da motocicleta e a jogou no matagal próximo à estrada, sendo socorrido por transeuntes e conduzido ao hospital mais próximo (id. 210586226).

Os investigadores de polícia
Walter Messias da Silva Junior
e
Cantidio Rodrigues Marcondes,
em juízo, confirmaram os relatos da vítima. Acrescentaram, ainda, que no dia dos fatos, a guarnição policial foi acionada pela ex-companheira do recorrente, tendo em vista que ele, descumprindo medida protetiva, se encontrava próximo à região da Fazenda Primavera. Assim, asseveraram que a tentativa de latrocínio e o descumprimento da medida protetiva estariam, de certa forma, interligados (id. 210586226 e 210586227).

Em arremate, a ex-companheira do recorrente,
Adriana Castro de Souza
, ao ser ouvida em juízo, aduziu que ele apareceu repentinamente na fazenda de sua mãe e que, por haver medida protetiva em seu favor, solicitou a presença da guarnição policial, momento em que o apelante disse a ela que não seria pego, pois estava armado, empreendendo fuga do local (id. 210586226).

A despeito da tese arguida de atipicidade da conduta, por não ter havido a subtração da motocicleta e o resultado morte, há de se ressaltar que é plenamente possível a modalidade tentada do crime de latrocínio na hipótese em questão.

Isso porque, o delito previsto no artigo
157, §3º, II, do Código Penal, não exige, necessariamente, a morte da vítima para que venha a se manifestar no mundo jurídico, bastando que esteja configurado o
animus necandi
e que este esteja integrado ao propósito último de subtrair coisa alheia móvel, ou de assegurar a impunidade do agente após a subtração.

Trata-se, portanto, de crime complexo, uma vez que envolve subtração, inerente ao roubo, e morte, resultado naturalístico do homicídio. Nesse contexto, a doutrina esclarece que se ambos não forem consumados, por circunstâncias alheias à vontade do agente, tem-se o crime de latrocínio na forma tentada, como se vê:

“
[...] Tratando-se de crime complexo, cujos crimes membros são o roubo e a morte, surgem grandes dificuldades interpretativas quando algum de seus componentes não se consuma. Sem sombra de dúvida, porém,
quando não se consumar nem a subtração nem a morte, a tentativa será de latrocínio.
Ocorrendo somente a subtração e não a morte, admite-se igualmente a tentativa de latrocínio. Quando se consuma somente a morte, e não a subtração, as divergências começam a aparecer. [...]”

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 155 a 212]. Crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 19ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 3, p. 132).

Em visa de tais considerações, a instrução criminal provou que o apelante, além de agir com nítido
animus furandi
durante a tentativa de subtração patrimonial, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, restando evidenciado, também, o
animus necandi
da conduta, porquanto quis ou assumiu o risco de matar, o que apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à sua intenção.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, descabe se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal, uma vez que a conduta do apelante, diante do intuito de subtrair coisa alheia móvel, se amolda à modalidade tentada do crime de latrocínio, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

Por corolário, de rigor a manutenção da sentença que condenou o apelante pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §3º, II, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

No que tange à dosimetria da pena, as pretensões recursais de valoração neutra das circunstâncias judiciais e modificação do
quantum
da pena a ser exasperado na primeira fase não procedem.

O Juízo singular, em relação à circunstância judicial da
culpabilidade
, fundamentou que
“restou demonstrado nos autos que o réu premeditou o crime ao solicitar a corrida com o objetivo de subtrair a motocicleta da vítima e após tentar contra sua vida”.
No que concerne às
circunstâncias
do crime
,
discorreu que
“são graves, visto que a vítima foi atacada em local ermo, no meio de um matagal, reduzindo suas chances de pedir socorro”
(id. 210586234 - pág. 5).

Logo, constata-se que o Juízo sentenciante motivou adequadamente a valoração desfavorável das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, empregando fundamentação idônea.

Além disso, a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos seguintes precedentes:

“[...] a
premeditação
do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de
culpabilidade
, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior [...]”
(STJ, HC n. 553.427/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020).

“[...] As
circunstâncias do crime
como
circunstância
judicial refere-se à maior ou menor gravidade do
crime
em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo contra a vítima e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, consistente no fato de o acusado ter praticado o
crime
de madrugada e em
lugar

ermo
, causando maior temor ao ofendido, fundamento a majorar a gravidade da conduta. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Em específico à exasperação da pena na primeira fase, o Superior Tribunal de Justiça preceitua que, na falta de razão especial, recomenda-se o recrudescimento da reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no HC n. 730.704/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Não obstante, observa-se que ao se exasperar a pena-base no patamar recomendado pela Instância Superior, resultaria na reprimenda de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses, isto é, superior a pena dosada pelo Juízo
a quo
de 26 (vinte e seis) anos, motivo pelo qual inexiste motivos para a reforma pretendida.

Logo, uma vez que adequadamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais e exasperada a pena dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, a manutenção da dosimetria, na primeira fase, é medida que se impõe, de modo que mantenho a pena-base em
26 (vinte e seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Passando-se à segunda fase, o recorrente pretende o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea.

Em cotejo ao interrogatório judicial do apelante, verifica-se que este alegou que, na verdade, era a vítima quem estava tentando lhe assaltar. Dessa forma, não negou o disparo de arma de fogo, porém justificou que isto foi em meio a uma suposta tentativa de se defender de um hipotético roubo praticado pela vítima.

Sobre o tema, a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada sempre que o agente confessa a prática do crime, independente se de forma parcial ou qualificada, mesmo que não utilizada como elemento de convicção para o édito condenatório (STJ, AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Desse modo, observa-se que a confissão do apelante se deu na forma qualificada, o que, com base no atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acarreta na aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 65, III, ‘d’ do Código Penal.

Em relação à fração redutora a ser deduzida da pena-base, considerando que a confissão se deu na forma qualificada, plenamente possível a escolha do fragmento de 1/12 (um doze avos) para diminuir a pena, como se infere dos seguintes arestos proferidos pelas duas turmas criminais da Corte Cidadã:

“[...] 2. O fato da confissão ter sido
qualificada
(legítima defesa e
ausência de tipicidade
) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 677.596/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

“[...] 1. Atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade a
escolha da fração de 1/12 (um doze avos)
para diminuir a pena, na segunda fase da dosimetria,
em razão da incidência da atenuante da confissão qualificada
. Nesse sentido: AgRg no HC n. 787.561/SC (relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe de 14/2/2023); AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ (relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/3/2023); AgRg no HC n. 677.596/SP (relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/9/2022); AgRg no HC 622.225/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 845.592/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Por conseguinte, reajusto a pena intermediária para
23 (vinte e três anos) e 10 (dez) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento.

Considerando que o crime ocorreu em sua forma tentada, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do apelante e o
iter criminis
percorrido, deve ser mantida a redução prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Assim, a pena definitiva corresponde a
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa,
calculados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, com fundamento no artigo 33, §2º, ‘a’ do Código Penal, o regime inicial da pena deve ser o fechado.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou parcial provimento,
para tão somente reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reajustando a pena do apelante
Paulo Lima da Cruz
para
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado, e 97 (noventa e sete) dias-multa,
mantendo seu valor unitário no mínimo legal de
1/30
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024